Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-87.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011414-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JELF PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.979.108/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL - CPF: 940.338.381-04 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (AGRAVANTE), JELF PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.979.108/0001-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PREÇO DA CESSÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O DEVEDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução fundada em Cédula de Crédito Comercial, rejeitou impugnação dos executados e deferiu a sucessão processual em favor da cessionária dos direitos creditórios. Os Agravantes sustentam a impossibilidade da cessão e a nulidade pela falta de indicação do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se o crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial admite cessão e se a falta de indicação do preço da cessão compromete sua validade ou autoriza o devedor a discutir o valor do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação específica das cédulas de crédito comercial não veda a cessão do crédito, aplicando-se a regra geral do art. 286 do CC, inexistindo óbice legal, convencional ou decorrente da natureza da obrigação.

4. A cessão implica mera substituição subjetiva do credor, sem alteração do conteúdo da obrigação, preservando-se integralmente os direitos e deveres originários.

5. A falta de notificação do devedor não invalida a cessão, produzindo apenas efeitos quanto à oponibilidade, não impedindo a sucessão processual do cessionário.

6. O preço ajustado entre cedente e cessionário constitui relação jurídica estranha ao devedor, sendo juridicamente irrelevante para a exigibilidade do crédito, que decorre do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cessão de crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial, inexistindo vedação legal, aplicando-se o art. 286 do Código Civil. 2.

O preço da cessão é juridicamente irrelevante para o devedor, que permanece obrigado nos termos do título executivo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 290; CPC, art. 778, § 1º, III, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1037554-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJSP, AI nº 2186504-51.2021.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2021; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20398551520248260000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 04/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Moreli

e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014893-65.2015.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

O Juiz singular afastou a prescrição intercorrente, deferiu a sucessão processual do Banco do Brasil S/A por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A no polo ativo da demanda. Deferiu, ainda, a penhora do imóvel de matrícula nº 65.440, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Inconformados, os Agravantes sustentam a impossibilidade jurídica da cessão de crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial, por se tratar de operação submetida a normas de ordem pública, notadamente o Decreto-Lei nº 413/69 e a Lei nº 6.840/80, com destinação vinculada dos recursos e encargos sujeitos ao controle do Conselho Monetário Nacional.

Apontam ainda a falta de indicação expressa do preço nos documentos juntados aos autos, sob o argumento de que tal omissão configura ausência de elemento essencial do negócio jurídico e impede o exercício do direito de quitar o débito pelo mesmo valor pago pela cessionária.

Pugnam pelo provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o ingresso da Agravada no processo com cessionária substituindo o Banco do Brasil.

Os

Recorrentes não formularam pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal (Id. 354375896).

A empresa Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A apresentou contraminuta no Id. 357664392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Agravantes, fundada em Cédula de Crédito Comercial nº 420.501.308, emitida pela empresa Sigma Agropecuária Ltda, em Recuperação Judicial.

No curso do processo, o Exequente Banco do Brasil S/A cedeu os direitos creditórios à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A, mediante Escritura Pública de Cessão de Créditos, e requereu a correspondente sucessão processual no polo ativo.

Os Executados apresentaram impugnação à cessão, alegando: (i) impossibilidade jurídica da cessão por tratar-se de crédito regido por normas de ordem pública; (ii) ineficácia da cessão por falta de notificação nos termos do art. 290 do Código Civil; (iii) nulidade da cessão pela ausência de indicação do preço nos documentos juntados.

O Juiz singular rejeitou a impugnação e deferiu a sucessão processual, por entender que a Cédula de Crédito Comercial é título de livre circulação, que a ausência de notificação não invalida a cessão e que o preço da cessão é irrelevante para o devedor cedido.

Inconformados, os Agravantes renovam as teses da impugnação, acrescentando o argumento de que a ocultação do preço da cessão impede o exercício do direito de quitar o débito pelo mesmo valor pago pela cessionária.

Pois bem.

No que tange à alegada impossibilidade de cessão do crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial, a tese não se sustenta.

A Lei nº 6.840/1980 e o Decreto-Lei nº 413/69 estabelecem regras específicas para a emissão, formalização e garantias das cédulas de crédito comercial, mas não contêm qualquer vedação expressa à cessão dos créditos delas decorrentes.

Inexistindo proibição legal específica, aplica-se a regra geral do art. 286 do Código Civil, segundo a qual o credor pode ceder seu crédito salvo se a isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou convenção com o devedor. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso.

A cessão não modifica o conteúdo da obrigação, limitando-se à substituição subjetiva do credor, com assunção, pelo cessionário, dos mesmos direitos e deveres do cedente, sem prejuízo algum ao devedor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...) É válida a cessão de crédito oriundo de Cédula de Crédito Comercial, inexistindo vedação no Decreto-Lei nº 413/1969, aplicando-se a regra geral do art. 286 do Código Civil. 2. A cessão regularmente formalizada e comunicada ao devedor legitima a substituição processual do cessionário no polo ativo da execução, sem alteração da natureza ou das condições da obrigação. (...) (N.U 1037554-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026).

(...) Agravo de instrumento – Execução por título extrajudicial - Substituição processual – Cessão de crédito –– Cédula de crédito comercial – Documentação colacionada aos autos comprova a cessão do título que embasa a execução – Pedido de substituição do polo ativo que deve ser acolhido – Hipótese de sucessão processual autorizada pelo artigo 778, § 1º, inciso III e § 2º, do Código de Processo Civil, independente da anuência dos executados – Desnecessidade de endosso – Decisão reformada para autorizar a substituição processual do polo ativo desta execução – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21865045120218260000 SP 2186504-51.2021.8 .26.0000, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 27/10/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021).

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos agravantes (REsp 1.978.445/RS) não ampara a tese recursal. Referido julgado trata da disciplina dos encargos financeiros aplicáveis às cédulas de crédito rural, industrial e comercial, reconhecendo que tais títulos se submetem a regramento próprio quanto à remuneração do capital. A submissão a regramento especial diz respeito aos encargos, não à cessibilidade do crédito.

Além disso, a própria Cédula de Crédito Comercial nº 420.501.308, título executivo que funda a Execução, contém cláusula expressa autorizando a cessão, com o seguinte teor:
" CESSÃO DE CRÉDITOS - Fica o Banco do Brasil S.A. autorizado, a qualquer tempo, ceder, transferir, dar em penhor o crédito oriundo deste instrumento, bem como, ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional"
(Id. 41942621, pág 11 dos autos principais).

A vedação que os Agravantes pretendem extrair da legislação especial foi, portanto, contratualmente afastada pelo próprio ato constitutivo do crédito.

No que diz respeito à alegada nulidade por falta de preço, também não assiste razão aos Agravantes. A relação jurídica estabelecida entre cedente e cessionário é estranha ao devedor, configurando típica hipótese de
res inter alios acta.

Sob o prisma lógico-jurídico, a obrigação exequenda permanece íntegra em seus elementos essenciais, sujeito passivo, objeto e causa, independentemente do valor ajustado entre as partes na cessão. A exigibilidade do crédito decorre do título executivo, e não do negócio jurídico subsequente de transferência. Ainda que se cogitasse de eventual irregularidade interna na cessão, tal circunstância não teria o condão de desconstituir o crédito perante o devedor, tampouco de reduzir o montante exigível.

De todo modo, o preço da cessão é, em regra, juridicamente irrelevante para o devedor cedido. O dever jurídico dos Executados é satisfazer a obrigação nos termos do título executivo, independentemente do montante pago pelo cessionário ao cedente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – (...)
Possibilidade de substituição processual decorrente de cessão de crédito na fase de execução – Cessão regular e válida – Desnecessidade de indicação e de comprovação do preço pago entre cedente e cessionário, bastando a indicação do crédito cedido
(...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20398551520248260000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024) (grifei).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026